Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727258-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIONES GOMES SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA O paciente, que responde a ação penal pelos crimes de ameaça no âmbito doméstico e familiar e porte de arma de fogo e munição de uso permitido, teve decretada a prisão preventiva em 20.7.20, com mandado cumprido em 27.7.20, em razão do descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 18227976, Pág. 24). Sustenta a impetrante desproporcionalidade na prisão do paciente, que é primário e de bons antecedentes. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes como garantia da ordem pública. Não há notícias recentes de que descumpriu o monitoramento eletrônico ou se aproximou da vítima, de modo que não há prova de que a integridade física dela encontra-se em risco. E manter o paciente preso põe em risco sua saúde, em razão da pandemia da Covid-19 e das condições encontradas nos presídios. O paciente, preso em flagrante em 29.1.20 pelos crimes mencionados, teve concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico, além de serem fixadas medidas protetivas - proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e de se aproximar da ofendida e de seus familiares a menos de 500 metros (ID 18227965, p. 9). Relatório de ocorrência enviado ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico – CIME informou que, em 5.2.20, 27 a 29.3.20, 8.4.20 e 24.4.20, o paciente descumpriu o monitoramento eletrônico – dispositivo estava desligado e não foi possível contato (ID 18227976, p. 5/10). Além disso, em 24.3.20 e 6.4.20, violou a zona de exclusão (ID 18227976, p. 5/10). Descumpridas as medidas múltiplas vezes, teve então, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva decretada para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e evitar a reiteração delitiva, além de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista não ter sido possível citar o paciente no endereço indicado (ID 18227976, p. 14). Consta nos autos que, no dia 29.1.20, o paciente ameaçou de morte a vítima, sua ex-namorada – apontou arma de fogo de fabricação caseira em direção ao rosto da vítima (ID 18226743, p. 5; ID 18226743, p. 8). Segundo a vítima, o paciente – seu tio e ex-namorado - já a ameaçou em outras ocasiões, tendo registrado ocorrência anteriormente (n. 4182/2019). O paciente tem muito ciúmes da vítima - não aceita que se relacione com outras pessoas (ID 18227963, p. 1). Há indícios de autoria e prova da materialidade do crime, reforçados pelo recebimento da denúncia (ID 18227975, p. 3). O paciente, que ameaçou a vítima de morte valendo-se de arma de fogo, vem, de forma reiterada, descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Mesmo concedida a liberdade provisória, descumpriu diversas vezes a medida cautelar de monitoração eletrônica, desligando o dispositivo e violando zona de exclusão. Além disso, a situação é mais grave, pois há notícias nos autos de que o paciente já havia ameaçado a vítima no ano de 2019, tendo sido deferidas medidas protetivas em favor dela (ID 18227965, p. 4/5). O descumprimento da medida cautelar imposta e o risco à integridade física e psíquica da vítima permitem seja decretada a prisão preventiva (CPP, art. 313, III). Não é outro o entendimento do Tribunal: “(...) A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas. 4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. "(Acórdão 1232215, 07027973820208070000, Relator Desembargador: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. E a medida cautelar de monitoração eletrônica não foi suficiente para conter o paciente, que a descumpriu diversas vezes. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas. Nesse sentido, consignou o juiz que decretou a prisão: “De fato, diante do descumprimento da medida imposta em substituição à prisão, vislumbrando a possibilidade de repetição dos atos de violência, a salvaguarda da ordem pública e o risco de traumas e sequelas irreparáveis justificam a inversão mencionada. Lado outro, está-se diante da prática de crime doloso que, embora punido com a pena de detenção, envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, e imperiosa é a necessidade da garantia da execução das medidas protetivas de urgência concedidas pelo Juízo” (ID 18227976, p. 14). A custódia deve ser mantida como forma de proteger a integridade física e psíquica da vítima (art. 313, III do CPP). E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).” E nem sequer provou a impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e de execução das medidas protetivas de urgência – deve ser mantida a prisão cautelar do paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES